Tribunal: TJDFT
Processo: 0705291-42.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que manteve o recorrente como incurso no CP, art. 121, § 2o, IV.
2. O recorrente alega ausência de provas suficientes para a pronúncia, requer desclassificação para lesão corporal, reconhecimento de legítima defesa, afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima e revogação da prisão preventiva, com pedido subsidiário de aplicação de medida cautelar diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a pronúncia do recorrente; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o crime de lesão corporal; (iii) verificar a possibilidade de afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iv) analisar a viabilidade da revogação da prisão preventiva ou substituição por medida cautelar diversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a decisão de pronúncia, basta a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate.
5. A materialidade do crime está comprovada por laudo pericial que indica 14 golpes de faca, sendo vários nas costas, causadores de morte por choque hemorrágico.
6. Os depoimentos colhidos indicam que a vítima estava embriagada e provocadora, mas não há certeza inequívoca de que ela portava faca ou agia com violência suficiente para justificar legítima defesa.
7. A existência de versões conflitantes e indícios mínimos de autoria e dolo impõem a submissão da causa ao Tribunal do Júri, juiz natural da matéria.
8. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostra manifestamente improcedente, em razão da possível superioridade numérica, sendo legítima sua apreciação pelo Conselho de Sentença.
9. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do crime, uso de arma branca, múltiplos golpes, concurso de pessoas e histórico infracional do réu.
10. As condições pessoais favoráveis não afastam os fundamentos cautelares, sendo legítima a manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A existência de indícios mínimos de autoria e dolo justifica a pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação da legítima defesa e da desclassificação. 2. A qualificadora só pode ser afastada na pronúncia quando manifestamente improcedente. 3. A manutenção da prisão preventiva é legítima diante da gravidade concreta do crime, risco de reiteração e periculosidade do agente, ainda que existam condições pessoais favoráveis.